Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES MÉDICOS. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS E DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO PROVIDO.

1. A autora foi eliminada na fase de exames médicos do concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Em virtude de um dos joelhos ter sido operado, foi sugerida a realização de ressonância magnética nuclear magnética e parecer de especialista em ortopedia com vistas a esclarecer, exclusivamente, se a manipulação cirúrgica traria algum comprometimento funcional à articulação, haja vista que ao exame clínico realizado pela banca examinadora nada foi constatado. 1.2. Realizado o exame solicitado, o qual foi avaliado por especialista na forma indicada pela banca examinadora, tal profissional atestou que a autora não apresentava qualquer sequela e que estava totalmente recuperada, apresentando mobilidade completa da articulação, força muscular, sem dor. 1.3. Apesar do que afirmado pelo especialista, cujo parecer foi solicitado pela banca examinadora, a autora foi excluída do certame em razão de a ressonância magnética ter indicado a presença de cistos subcondrais da face patelar de um de seus joelhos, o que comprometeria a articulação.

2. A eliminação da autora violou a teoria dos motivos determinantes, uma vez que ao exame clínico realizado pela banca nenhuma anormalidade articular foi constatada. Contudo, como foi visualizada cicatriz cirúrgica, solicitou-se a realização de exame de imagem e parecer de especialista com vistas a se investigar exclusivamente se a manipulação cirúrgica poderia comprometer a funcionalidade da articulação, o qual respondeu pela completa funcionalidade da autora. Assim, a exclusão por outro motivo que não a dúvida suscitada pela banca examinadora e adequadamente esclarecida enseja violação dos motivos determinantes do ato administrativo, inquinando de nulidade o ato. 2.1. Ademais, no edital do certame consta que eventual alteração ou degeneração óssea, para fins de exclusão do certame, deve ser incapacitante a curto ou a médio prazo, o que deve ser necessariamente indicado pela banca examinadora. Como no ato de exclusão da autora, a banca examinadora não respondeu a esse elemento contido expressamente do edital, então a exclusão da autora também ofendeu flagrantemente as regras editalícias, motivo pelo qual também deve ser anulado o ato que a excluiu na fase de exames médicos do certame. 2.2. Registre-se que o especialista analisou a ressonância magnética nuclear do joelho da autora, a qual apontou a existência de cistos subcondrais na face patelar, assim como realizou exame clínico, oportunidade em que a considerou funcional e sem qualquer sequela que impeditiva do exercício da atividade de policial civil. Dessa maneira, tal sinal constante no exame de imagem não significou qualquer relevância clínica digna de nota, de modo que, à toda evidência, não resultará na incapacidade para o trabalho da autora a curto ou a médio prazo, motivo que justificaria sua exclusão do certame.

3. Recurso conhecido e provido.